Tribunal: TJSP
Processo: 2019426-66.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Produto Rural
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Recurso com objetivo manifestamente infringente, admissível somente em situações excepcionalíssimas – Recurso manifestamente protelatório – Embargos rejeitados, com aplicação de multa.